Tribunal: CARF
Processo: 16366.720737/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720737/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.384 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DESPESAS
COM
SEGURO
NA
ARMAZENAGEM.
CRÉDITOS.
DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com seguro na armazenagem dos produtos processados,
destinados à venda, não constituem insumos do processo de produção, nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, nem se
enquadram no conceito de insumos dado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito à atualização monetária do
ressarcimento deferido pela DRF em Londrina/PR, pela Taxa Selic, depois de decorrido o prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de transmissão do respectivo PER.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720737/2013-66
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720737/2013-66

de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ em
Curitiba/PR que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER) às fls. 02/04.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR deferiu em parte o
PER, sob o fundamento de que a que a recorrente não faz jus a parte dos créditos do PIS
descontados, conforme Parecer às fls. 156/158 e Despacho Decisório às fls. 159.
Inconformada com deferimento parcial do ressarcimento pleiteado, a recorrente
apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para que seja deferido, na
integra, o seu pedido, alegando, em síntese, que o conceito de insumos não se restringe aos bens
e serviços utilizados diretamente na atividade produtiva, mas a todos os custos e despesas
suportados no processo produtivo, nos termos da legislação do IRPJ; assim, tem direito ao
desconto de créditos sobre as despesas com seguros das mercadorias armazenadas, contratadas
com armazéns gerais; alegou ainda que faz jus à atualização monetária do ressarcimento
pleiteado desde a data do respectivo fato gerador, nos termos do § 4o do art. 39 da Lei no
9.250/95 c/c o art. 108 do CTN, tendo em vista que a correção monetária não constitui um
“plus”, mas apenas recomposição do valor da moeda.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão no 06-54.722, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DESPESA COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não
corresponde a insumo, assim como definido pela legislação de regência, por não ser
aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM
BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o ressarcimento de
valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores, conforme
previsão legal.
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO.
Identificado erro no preenchimento de demonstrativo elaborado pela autoridade
tributária, devem ser considerados os valores dos créditos apurados em relação ao
mercado interno no respectivo saldo de crédito, que servirá apenas para a dedução da
contribuição devida.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma a fim de seja reconhecido seu direito ao ressarcimento pleiteado e deferido, na
íntegra, o seu pedido, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na manifestação de
inconformidade, direito de descontar créditos da contribuição sobre as despesas incorridas com
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720737/2013-66

seguro das mercadorias armazenadas e de atualização monetária pela Selic do ressarcimento
deferido.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário interposto atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do
RICARF; assim dele conheço.
As questões de mérito opostas nesta fase recursal restringem-se ao direito de a
recorrente: I) descontar créditos sobre despesas com seguro de mercadorias armazenadas: e, II)
atualizar monetariamente o ressarcimento deferido.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, assim
dispõe, quanto ao desconto de créditos sobre os custos de aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos no processo produtivo da pessoa jurídica:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III – vetado
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
(...).
Além das despesa elencadas acima, a Lei no 10.833/2003, também prevê o
desconto de créditos sobre armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor, conforme consta do inciso IX do
art. 3o dessa lei. Por força do disposto no art. 15, inciso II, dessa mesma lei, o disposto no inciso
IX aplica-se também ao PIS.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720737/2013-66

que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para a produção dos bens destinados à
venda e/ ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
De acordo com o Contrato Social carreado aos autos, a recorrente é uma empresa
que tem “como objeto social e finalidade principal o comércio, importação, exportação, benefício,
rebenefício de café, algodão, cereais, produtos alimentícios em geral, produtos vegetais em geral,
produtos de couro, fibras e outros gêneros, produtos químicos, máquinas e implementos agrícola”.
A recorrente defende o direito de descontar créditos da contribuição sobre as
despesas incorridas com seguro na armazenagem de café beneficiado, destinado à venda.
As despesas que dão direito ao desconto de créditos estão expressamente
elencadas nos incisos do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e transcrito
anteriormente.
No presente caso, as referidas despesas não estão elencadas naqueles dispositivos
legas nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR. Trata-se de despesas incorridas depois de encerrado o processo produtivo do café,
de fato, do seu beneficiamento.
Também, tais despesas não se classificam como despesas de armazenagem ou de
frete na operação de venda. A ainda que sejam consideradas despesas operacionais, inexiste
amparo legal para o desconto de créditos da contribuição.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, o STJ tratou de custos/despesas
vinculados ao processo de produção dos bens destinados à venda e/ ou da prestação dos serviços
vendidos, sem a realização dos quais a pessoa jurídica não tem como produzir os bens e/ ou
serviços.
No presente caso, as despesas com seguros não são necessárias ao beneficiamento
do café vendido. Não se trata de insumos utilizados no seu processamento, porque o bem
destinado à venda já estava finalizado e pronto.
Ressaltamos que esse foi também o entendimento da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, no julgamento do recurso especial, desse mesmo
contribuinte, tratando dessa mesma matéria, objeto do processo no 16366.000239/2009-17,
acórdão no 9303-013.030 – CSRF/3a Turma, conforme ementa reproduzida, a seguir:
CRÉDITOS PIS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM.
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO
Não há como caracterizar esse gasto com seguro (armazenagem para
exportação) seriam insumos do processo produtivo para a produção do café.
Não se encaixam no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância,
na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de
imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte. Não são insumos, porque o produto já está pronto e não são
despesas de venda, por ser anterior a ela. Trata-se de despesas operacionais,
sem previsão de crédito.
Assim, a glosa deve ser mantida.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720737/2013-66

Quanto à incidência da atualização monetária e pagamento de juros
compensatórios sobre o ressarcimento de créditos do PIS e da Cofins, o art. 14 da Lei no
10.833/2003, que também se aplica ao PIS, vedava-os expressamente, assim dispondo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
No entanto, posteriormente, o STJ decidiu no julgamento dos REsp nos 1.767.945,
1.768.060 e 1.768.415, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015
(Código de Processo Civil), que é devida a correção monetária sobre o ressarcimento de saldos
credores de créditos escriturais, quando há resistência do Fisco em deferir o pedido. Ainda,
segundo a decisão desse Tribunal Superior, a resistência do Fisco se configura depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido de
ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de
2020, cuja ementa reproduzimos, a seguir:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720737/2013-66

5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp
1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018;
AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415
que foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de pedidos de ressarcimento
de créditos presumidos do PIS e da Cofins da agroindústria, assim ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
Ressaltamos ainda que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
levando-se em conta as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021,
já atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de
ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados
da data de protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica Codar no 22/2021, data
de 30/06/2021.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário do
contribuinte apenas para reconhecer o direito à atualização monetária do ressarcimento deferido
pela DRF em Londrina/PR, pela taxa Selic, depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, contados da data de transmissão do respectivo PER.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 310
DF CARF MF
Original